Tribunal: TJBA
Processo: 0563543-77.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0563543-77.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CLEIDSON ASSIS DE ARAUJO e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Os embargos: Embargos de declaração opostos pela Defesa dos réus C.A.A. e E.S.A. em face de acórdão que não apreciou a ocorrência de prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição. O crime imputado: O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor dos embargados pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (roubo qualificado pelo emprego de arma e concurso de agentes). A sentença condenatória: Após regular instrução processual, foi proferida sentença julgando procedente a denúncia e condenando os réus como incursos nas sanções do art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, sendo aplicada a pena de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão para o acusado E.S.A. e a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão para o acusado C.A.A., ambos em regime inicial semiaberto. Fatos relevantes: Os réus, à época dos fatos ocorridos em 02/10/2015, eram menores de 21 anos. C.A.A., nascido em 02/06/1994, contava 20 anos de idade, enquanto E.S.A., nascido em 18/01/1997, possuía 18 anos de idade. O recebimento da denúncia ocorreu em 08/07/2016 e a sentença condenatória foi prolatada em 07/05/2024, perfazendo lapso temporal de quase 8 (oito) anos. A questão omitida: O acórdão embargado não enfrentou expressamente a questão da prescrição retroativa, aplicável em razão da menoridade relativa dos réus ao tempo dos fatos, circunstância que reduz pela metade o prazo prescricional, nos termos do art. 115 do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao não analisar a ocorrência de prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, considerando que: (i) os réus eram menores de 21 anos à época dos fatos, circunstância que impõe a redução pela metade do prazo prescricional, nos termos do art. 115 do Código Penal; (ii) transcorreu lapso temporal de quase 8 (oito) anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, período superior ao prazo prescricional de 6 (seis) anos aplicável após a redução pela menoridade; e (iii) a prescrição é matéria de ordem pública, de análise obrigatória, independentemente de provocação das partes, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição. III. RAZÕES DE DECIDIR Pressupostos de admissibilidade: Os embargos de declaração foram interpostos dentro do prazo legal, preenchendo os requisitos processuais de admissibilidade e tempestividade. Cabimento dos embargos de declaração: Os embargos de declaração são cabíveis quando houver contradição, omissão ou erro material nas decisões judiciais, consoante a inteligência do art. 619 do Código de Processo Penal. No caso em análise, verifica-se omissão relevante quanto à apreciação da prescrição retroativa. Menoridade relativa dos réus: Os réus C.A.A., nascido em 02/06/1994, contava 20 anos de idade à época dos fatos, ocorridos em 02/10/2015, enquanto o corréu E.S.A., nascido em 18/01/1997, possuía 18 anos de idade. A menoridade relativa de ambos atrai a incidência do disposto no art. 115 do Código Penal, que prevê a redução pela metade dos prazos prescricionais. Lapso temporal e marco prescricional: O recebimento da denúncia ocorreu em 08/07/2016, enquanto a sentença condenatória foi prolatada apenas em 07/05/2024. Entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, decorreu lapso temporal de quase 8 (oito) anos. Cálculo do prazo prescricional: Nos termos do art. 109, III, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva se dá em 12 (doze) anos quando a pena máxima é superior a 4 (quatro) anos e não excede a 8 (oito) anos. Reduzido tal prazo pela metade, em razão da menoridade relativa dos acusados, nos termos do art. 115 do Código Penal, chega-se ao lapso prescricional de 6 (seis) anos. Configuração da prescrição retroativa: Constata-se que o período transcorrido entre o recebimento da denúncia (08/07/2016) e a sentença condenatória (07/05/2024) supera significativamente o limite legal de 6 (seis) anos, configurando-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal. Pacificação jurisprudencial: A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que, ocorrendo lapso temporal superior ao prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, deve ser reconhecida a prescrição retroativa, com a consequente extinção da punibilidade, ainda que não tenha havido provocação expressa da defesa, por se tratar de matéria de ordem pública. Alteração legislativa e prescrição retroativa: A Lei nº 12.234/2010, ao dar nova redação ao art. 110, § 1º, do Código Penal, não aboliu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, fundada na pena aplicada na sentença. Apenas vedou, quanto aos crimes praticados na sua vigência, o reconhecimento da prescrição entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou da queixa. Natureza da omissão e dever de correção: Ao deixar de enfrentar expressamente a questão da prescrição retroativa, o acórdão embargado incorreu em omissão relevante, sobretudo por se tratar de matéria de ordem pública, cuja análise é obrigatória, independentemente de provocação das partes. A omissão deve ser sanada mediante o acolhimento dos embargos declaratórios, reconhecendo-se a extinção da punibilidade dos réus com fundamento nos arts. 107, IV, 109, III, 110, § 1º, e 115, todos do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos. Omissão sanada. Reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal. Declarada, a extinção da punibilidade dos réus C.A.A. e E.S.A. quanto ao delito descrito no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal. Tese de julgamento: "Reconhece-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal quando o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória supera o prazo prescricional estabelecido em lei, aplicando-se obrigatoriamente a redução pela metade prevista no art. 115 do Código Penal quando os réus eram menores de 21 anos à época dos fatos, independentemente de provocação expressa da defesa, por se tratar de matéria de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV, 109, III, 110, § 1º, 115 e 157, § 2º, incisos I e II; CPP, arts. 61 e 619. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, APR 0124707-07.2014.8.13.0521, Rel. Des. Márcia Milanez, 8ª Câmara Criminal, j. 12/11/2020; STJ, AgRg no AREsp 1890753/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 14/09/2021, DJe 27/09/2021; STJ, HC 122.694, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 19/02/2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8004470-34.2020.8.05.0191, em que figuram como Embargantes C.A.A. e E.S.A. e, como Embargado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para sanar a omissão apontada, reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal e DECLARAR, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE dos embargantes quanto ao delito descrito no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, nos termos do voto do Relator.